Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÉBITOS. VÁLIDOS. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME. REALIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina (ID 59672509) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes, julgou procedentes improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59672511). Sem preparo, em razão da gratuidade justiça deferida na sentença.
3. Em suas razões recursais, a parte autora narra que o veículo, apesar de já estar quitado há mais de 2 anos, foi apreendido em razão de registro de restrição de busca e apreensão. Afirma que, apesar de todos os esforços empreendidos pelo recorrente para quitar o débito, a baixa do mandado de busca e apreensão sob o veículo somente ocorreu meses após ele ter sido apreendido por erro da recorrida, causando-lhe graves prejuízos. Alega que compareceu ao DENTRAN/DF, a fim de fazer a retirada do veículo, contudo, isso não foi possível, pois, em que pese o automóvel se encontrar plenamente quitado, ainda existia aquela restrição irregular ocasionada pela requerida, impossibilitando a retirada. Diz que que somente conseguiu retirar o veículo após o desarquivamento do processo de busca e apreensão a fim de obrigar a recorrida informar nos autos que o veículo já tinha sido quitado. Defende que a ré deve ser condenada à restituição dos valores gastos junto ao DETRAN/DF, os quais se referem aos 89 (oitenta e nove) dias em que o carro ficou retido no depósito do órgão, bem como pelas taxas administrativas deste. Pontua que a legislação estabelece o prazo máximo de 10 (dez) dias pós quitação total da dívida para que qualquer gravame vinculado ao veículo seja excluído dos órgãos ou entidades de trânsito no qual o automóvel estiver registrado e licenciado, ação esta que não foi concretizada pela recorrida, que se absteve da responsabilidade por mais de 2 anos e 03 (três) meses, assim gerando grandes transtornos ao recorrente. Argumenta que, considerando que o recorrente esteve impossibilitado de exercer sua profissão em razão do narrado, o qual se deu com culpa exclusiva da recorrida, há de se calcular os Lucros Cessantes com base nas diárias que habitualmente o requerente auferia como pedreiro em dias úteis, considerando também a quantidade de dias em que o carro ficou apreendido junto ao DETRAN. Aduz que suportou a situação vexatória de ter seu automóvel recolhido ao pátio do DETRAN/DF indevidamente durante uma blitz, em razão da restrição em aberto vinculado ao carro. Ao final, requer a condenação da recorrida ao pagamento, a título de lucros cessantes, no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), com as devidas correções, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
4. Em contrarrazões (ID 59672517), a recorrida impugna a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Defende que a demora para realizar a Baixa no Gravame não é capaz de gerar dano moral, conforme teor do Tema 1078, do STJ. Requer o não provimento do recurso.
5. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Nos termos do art. 14 da referida Lei, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, somente não sendo responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. No caso dos autos, conforme a própria narrativa autoral e a carta de quitação apresentada nos autos (ID 59671138) o pagamento dos débitos referentes ao veículo somente ocorreu em 06/05/2022. Desse modo, no momento da apreensão do veículo (28/04/2022), havia restrição regular de busca e apreensão, incluída por meio de liminar deferida nos autos do processo no 0004632-97.2014.8.07.0005 em 04.06.2014 (ID. 59671141). Nesse contexto, após a emissão da carta de quitação, cabia ao próprio recorrente comparecer ao cartório judicial para solicitar a baixa da restrição no Renajud. Após a realização do referido pedido em 14/07/2022 (ID 59672459, pág. 134) e a confirmação da recorrida de baixa da restrição (ID 59672459, pág. 148), o gravame foi baixado em 22/07/2022 (ID 59672459, pág. 150).
8. Desse modo, acertada a sentença ao reconhecer a inexistência de responsabilidade civil acerca dos alegados danos sofridos pelo autor, haja vista que a restrição judicial e a apreensão do veículo ocorreram em razão de inadimplência do próprio recorrente das parcelas do financiamento do veículo. Além do mais, restou comprovada a ausência de defeito no serviço prestado pela recorrida, que, após a quitação da dívida, não ofereceu entraves à baixa do gravame.
9. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.